Tribunal: TJPA
Processo: 0016576-98.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016576-98.2014.8.14.0006

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS APRESENTADOS PELO JUÍZO SINGULAR NA PRIMEIRA FASE DE IMPOSIÇÃO DA PENA –

NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
– NOVA
DOSIMETRIA
– PARCIAL PROVIMENTO
.

A imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados no ordenamento constitucional e na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização

da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da CF/88, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, não ocorre no caso em análise.

Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
presente uma circunstância judicial desfavorável, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos)
dias-multa. Na 2ª segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, fica mantida a atenuante da
confissão espontânea
, reduzindo a pena no patamar de
1/6 (um sexto)
, fixando-a
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.
Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena,
deixa-se de aplicar

o benefício previsto no

art. 33, §4°, da Lei de Drogas
, pois é necessário que o agente preencha cumulativamente, os requisitos exigidos de primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes, o acusado possui
maus

antecedentes criminais
não se tratando, desta forma, de agente primário e de bons antecedentes. Precedente colacionado. Assim, a pena definitiva resta fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
;
03)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO APELANTE –
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,

em

CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
, para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
e 500 (quinhentos) dias-multa,
nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no
dia 22/11/2014, por volta de 10h30min, na rua 21 de abril, em frente a praça carnaúba, bairro do Icuí-Guajará, município de Ananindeua, o acusado Pedro Henrique Pereira do Nascimento, trazia consigo, 07 (sete) tabletes de erva prensada, confeccionadas em saco plástico e papel alumínio, pesando 7,26g (sete gramas e vinte e seis miligramas), e mais 20 (vinte) petecas de substância petrificada e fragmentada, na cor amarela, confeccionada em saco plástico, pesando 3,93 (três gramas e noventa e três miligramas).

Infere-se dos autos, que policiais militares em rondas ostensivas se depararam com o acusado em atitude suspeita e, tendo em vista que ele é conhecido na área como o autor de vários delitos, resolveram abordá-lo e, quando da realização de busca pessoal foram encontradas as drogas mencionadas nos autos, respectivamente, conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou Pedro Henrique Pereira do Nascimento, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença, para que seja reavaliada a dosimetria da pena, sendo a pena-base fixada no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, pois entende que a sanção a ele fixada, foi exasperada sem fundamentos concretos e legais.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, para que seja, se for o caso, redimensionada a pena-base.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer o apelante, unicamente, a reforma da sentença condenatória, para que seja reavaliada a dosimetria da pena, sendo a pena-base para o crime de tráfico de drogas fixada no mínimo legal de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 59, do CP, pois compreende que a sanção a ele fixada, carece de fundamentos idôneos.

No caso em apreço, a pena-base imposta pelo juízo sentenciante para o crime de
tráfico de drogas
, foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 7925829):

“A
culpabilidade
do acusado situa-se entre a mínima e média: o material entorpecente apreendido tratam-se de: 1) 07 (sete) tabletes confeccionados em pedaços de saco plástico na cor cinza e papel alumínio, contendo em seus interiores erva prensada pesando no total de 7,26 gramas, atestando positivo para substância Delta-9-THC, vulgarmente conhecida como “maconha”; 2) 20 (vinte) petecas confeccionadas em pedaços de sacos plásticos nas cores branca e cinza, contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada, amarelada, pesando no tota, 3,93 gramas, atestando positivo para “cocaína”;
detém bons antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 81/88-v (Súmula 444, do C.STJ);
personalidade e conduta social não pesquisadas
;
como motivação do delito
, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as
circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa
;
comportamento da vítima
: prejudicado. Diante disso, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados no ordenamento constitucional e na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da
proporcionalidade
,
razoabilidade
e
individualização
da pena e ainda, ao que determina o próprio art. 93, inciso IX da CF/88, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que,
prima facie
, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí maus antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 7925828, no qual consta, sentença condenatória proferida nos autos do processo criminal n.° 0022545-60.2015.8.14.0006, proferida em 09/01/2020, bem como, outra sentença de natureza condenatória, desta vez, nos autos da ação penal n.° 0011566-82.2017.8.14.0006, prolatada em 16/09/2020, pelo que valoro como desfavorável a presente circunstância judicial;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, presente uma circunstância judicial desfavorável, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, pelo que reduzo a pena intermediária no patamar de
1/6 (um sexto)
, fixando-a
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, na 3ª da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, também
deixo de aplicar
a benesse prevista no
art. 33, §4°, da Lei de Drogas
, pois é necessário que o agente preencha cumulativamente, os requisitos exigidos de primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais, o acusado possui maus
antecedentes criminais
não se tratando, desta forma, de agente primário e de bons antecedentes, portanto o acusado não faz
jus
ao benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO POR NÃO OFERECIMENTO DA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DO SEGUNDO REQUISITO LEGAL PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A transação penal de que cogita o art. 76 da Lei n. 9.099/1995, é hipótese de conciliação pré-processual, que fica preclusa com o oferecimento da denúncia ou, pelo menos, com o seu recebimento sem protesto, se se admite, na hipótese, a provocação do Juiz ao Ministério Público, de ofício ou a instâncias da defesa' (HC 77.216, 1ª T., Pertence, DJ 21.8.98)" (HC n. 86.007/RJ, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 1º/9/2006). 2. Desse modo, em já transcorrida a extinção da condenação, que segundo a impetrante - poderia ser objeto de oferecimento de transação penal -, pelo seu efetivo cumprimento (2019), sem que tenha havido nenhuma irresignação da defesa no curso do processo, não há que se falar em nulidade da sentença condenatória, uma vez operado o instituto da preclusão, haja vista tratar-se de nulidade relativa, e não absoluta, conforme sugerido pela defesa. Nesse contexto, não há nenhuma nulidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico. Precedentes.
3. Nesses termos, mantida a condenação do paciente pelo crime de desacato, o qual maculou seus antecedentes criminais, não há como ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, ante a ausência do segundo requisito legal previsto na LAD, que é a exigência de bons antecedentes.
4. As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, e na legislação penal sendo, portanto, manifestamente improcedentes.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n. 884.004/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Assim sendo, a pena definitiva resta fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, a qual deverá ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, a teor do disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade pois ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 44, do CP, bem como a suspensão condicional do processo,
ex vi
do art. 77, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento
,

para redimensionar a pena imposta ao apelante
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
,

para
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto 500 (quinhentos) dias-multa
,

nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2024